Tribunal: TJMT
Processo: 0002921-36.2016.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002921-36.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSELY FARIA DE MORAES - CPF: 361.357.391-15 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ROSELY FARIA DE MORAES - CPF: 361.357.391-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
QUANTUM
INDENIZÁVEL – ACIDENTE OCORRIDO EM 2005 - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO §8º, DO ART. 85, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As alterações trazidas pela Lei nº. 11.482/07 não alcançam sinistros anteriores a sua vigência, de maneira que, em se tratando de acidente ocorrido em 14/11/2005, deve ser utilizado o salário-mínimo vigente à época do evento danoso como base de cálculo da indenização, consoante redação do art. 3º, alínea “b”, da Lei nº. 6.194/74.

2. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

3. O cálculo do valor da indenização deve seguir os parâmetros legais previstos na Lei de n. 6.194/74, de forma que, estando a sentença em desarmonia com a referida norma regulamentadora, a verba deve ser reduzida.

4. Quando o arbitramento dos honorários advocatícios com base no §2º, do art. 85, do CPC, o torna irrisório, devem eles serem fixados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela
BRADESCO AUTO/RE - COMPANHIA DE SEGUROS BRADESCO SEGURADORA
e o segundo por
ROSELY FARIA DE MORAES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária por Invalidez Permanente n.º 0002921-36.2016.8.11.0018, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais a partir da data da citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a partir do evento danoso. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 117160466 - Pág. 27/29 - fls. 351/353).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a indenização deve se dar com base na tabela da Lei nº. 6.194/74, uma vez que o sinistro do presente caso ocorreu em 14/11/2005, ou seja, anterior à alteração da referida norma.

Sustenta que, em 14/11/2005, 40 (quarenta) salários-mínimos correspondiam à quantia de R$ 12.000,00, de modo que é patente o equívoco no estabelecimento da indenização no caso em apreço, que resultará em enriquecimento indevido da parte autora, uma vez que estará perpetuando a dupla correção monetária (
bis in idem
), fenômeno vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assevera que, para o arbitramento da indenização, deve ser levado em conta o percentual contido na tabela (20%) emitida pela SUSEP, bem como o grau de invalidez apurado na perícia judicial (10%), de modo que a indenização deve ser reduzida para o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) (ID 117160470 - Pág. 1/17 - fls. 394/409).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 126614192 – fls. 438).

Por sua vez, a autora afirma que a sentença merece reforma, pois os honorários foram fixados em um valor ínfimo, não observando o que dispõe o §8º, do art. 85, do CPC (ID 117160473 - Pág. 1/4 - fls. 415/418).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por deserção, tendo em vista que discute interesses do advogado. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 117160477 - Pág. 1/8 - fls. 422/429).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ré/apelante aduz que a indenização deve se dar com base na tabela da Lei nº. 6.194/74, uma vez que o sinistro do presente caso ocorreu em 14/11/2005, ou seja, anterior à alteração da referida norma.

Sustenta que, em 14/11/2005, 40 (quarenta) salários-mínimos correspondiam à quantia de R$ 12.000,00, de modo que é patente o equívoco no estabelecimento da indenização no caso em apreço, que resultará em enriquecimento indevido da parte autora, uma vez que estará perpetuando a dupla correção monetária (
bis in idem
), fenômeno vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assevera que, para o arbitramento da indenização, deve ser levado em conta o percentual contido na tabela (20%) emitida pela SUSEP, bem como o grau de invalidez apurado na perícia judicial (10%), de modo que a indenização deve ser reduzida para o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) (ID 117160470 - Pág. 1/17 - fls. 394/409).

Pois bem.

As alterações trazidas pela Lei nº. 11.482/07 não alcançam sinistros anteriores a sua vigência, de maneira que, em se tratando de acidente ocorrido em 14/11/2005, deve ser utilizado o salário-mínimo vigente à época do evento danoso como base de cálculo da indenização, consoante redação do art. 3º, alínea “b”, da Lei nº. 6.194/74, que assim dispunha:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

[...];

b) -
Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País
- no caso de invalidez permanente;

O salário mínimo vigente no ano de 2005 correspondia a R$ 300,00 (trezentos reais), de modo que o valor máximo a ser utilizado como parâmetro para a fixação da indenização é o de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ainda, importa destacar que a indenização deve ser proporcional ao grau de incapacidade da vítima aferido por laudo pericial sobre percentual estipulado à Tabela da Susep, conforme Súmula 544 do STJ,
verbis
:

Súmula 544 -
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

Aliás, esse é o entendimento desta Câmara Julgadora:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADA - CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO RESP N° 115.285 - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO PELOS DEMAIS DO PROCESSO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - TETO DA INDENIZAÇÃO - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - VIGENTES À ÉPOCA DO ACIDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP. Em razão do acidente de trânsito ter ocorrido em 2005, aplica-se o teto da indenização em 40 salários mínimos vigentes à época do acidente.

(TJMT - N.U 0012872-29.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LESÃO CONFIRMADA E GRADUADA NA PERÍCIA MÉDICA - SEGURO PROPORCIONALMENTE DEVIDO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.487/2007 - LIMITE LEGAL DE R$ 13.500,00 - CÁLCULO QUE ATENDEU AOS PARÂMETROS EXIGIDOS - APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA TABELA ALIADA À PERÍCIA - INDENIZAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não cabe a arguição de nulidade da sentença quando o equívoco já foi sanado em Embargos de Declaração.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à lei
.
(TJMT - Ap 108857/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018).

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. "
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
(Súmula n.º 474/STJ)."
(REsp Repetitivo 1246432/RS). (TJMT - AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

No caso, conforme laudo pericial judicial acostado aos autos, o perito concluiu que a autora sofreu perda parcial permanente da função do joelho esquerdo, com sequelas residuais de 10% (dez por cento) (ID 117160466 - Pág. 7/8 - fls. 331/332)

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, o valor da indenização com a utilização da tabela Susep será de:

* Teto para invalidez permanente parcial
: R$ 12.000,00;

* Laudo médico
:
Perda parcial do uso de um dos membros inferiores 10
%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado
: 25%;

*
Indenização a ser paga na data do acidente:
12.000,00 x 10% x 25% = R$ 300,00.

Sendo assim, parcial razão assiste à ré/apelante, uma vez que o valor devido corresponde à quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), a ser corrigida monetariamente a partir da data do sinistro e acrescida de juros legais a partir da citação (Súmula 426 do STJ).

Por sua vez, a autora afirma que a sentença merece reforma, pois os honorários foram fixados em um valor ínfimo, não observando o que dispõe o §8º, do art. 85, do CPC (ID 117160473 - Pág. 1/4 - fls. 415/418).

Com razão a autora/apelante, pois a condenação em questão deu-se com base no §2º, do art. 85, do CPC, o que torna o valor dos honorários advocatícios irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019).

Entretanto, é notório que para alcançar um patamar justo e razoável faz-se necessário observar as circunstâncias do caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155) .

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO,
DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO
, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155).

Assim, diante de todo contexto, vejo que a matéria em questão, indenização do seguro obrigatório DPVAT, não demonstra tamanha complexidade.

Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré para reformar a sentença e, em consequência, reduzir o valor da indenização para R$ 300,00 (trezentos reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros legais a partir da citação (Súmula 426 do STJ); bem como
DAR PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela autora, a fim de arbitrar a verba sucumbencial em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022